Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço do banco recorrido.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de restituição de valor, na qual atribui à ré a responsabilidade do evento danoso, sob o argumento de que o banco recorrido recebeu transferência indevida, em razão de fraude bancária. Requer indenização por danos materiais e danos morais. Narra que, em 16/08/2022, foi vítima de golpe, pois criminosos utilizaram sua linha telefônica para terem acesso a aplicativos de instituições financeiras, o que resultou operações bancárias sem seu consentimento. Requer a condenação do banco réu a lhe restituir a quantia de R$ 13.745,00, acrescida de danos morais, no importe de R$ 5.000,00.

3. Recursos tempestivo. Preparo regular (IDs 50573112 e 50573113). Contrarrazões apresentadas com preliminar de não conhecimento do recurso em razão do princípio da dialeticidade (ID 50559782).

4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada , uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

5.A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços do recorrido e quanto a eventual dever de restituir à autora o valor de PIX transferido a terceiro, bem como se há existência do dano moral.

6. Em suas razões recursais, a recorrente alega que houve participação do banco recorrido na operação de PIX realizada no valor R$ 13.745,00 a terceiro, tendo em vista que manteve cadastro de cliente que usou a conta tão somente para operações criminosas. Assevera que o banco Bradesco participa da relação de consumo, consoante a legislação consumerista e que a questão diz respeito à fortuito interno. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. É certo que o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Nesse mesmo sentido, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

9. No caso dos autos, é inconteste que houve fraude de terceiros em relação às operações realizadas sem anuência da consumidora, pois foi transferido via PIX para terceiro titular de conta no banco recorrido o valor de R$ 13.745,00 (50558897 - Pág. 1). Entretanto, não é possível atribuir ao banco recorrido falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ. Isso porque a recorrente é titular de conta no banco Itaú, sendo certo que o banco recorrido não tem acesso à conta da recorrente, sequer para verificar o perfil da autora quanto às operações realizadas. Frise-se: inexiste relação jurídica entre a autora e o banco recorrido.

10. Dessa forma, considerando que não é possível atribuir ao fornecedor de serviço (banco réu) o controle e o conhecimento daquilo que não ofereceu à autora, bem como a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, não merece reparos a sentença que julgou improcedente os pedidos da autora.

11. Por fim, quanto aos danos morais, o pedido se limita aos infortúnios alegados quanto às operações realizadas sem conhecimento da autora. Assim, confirmada inexistência de falha na prestação do serviço do banco recorrido, não há ato ilícito ou abusivo a ser indenizado.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

13. Condenada a recorrente vencida a pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, pois foram ofertadas contrarrazões.

14. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.